Tribunal: STF
Processo: AI 327983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
        I. - Questões constitucionais não prequestionadas.
Ademais, decisão contrária aos interesses da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV). Acórdão
fundamentado. Inocorrência de ofensa  ao art. 93, IX, da C.F..
        II.  -  R.E. não admitido. Agravo improvido.